Tribunal: TJSP
Processo: 2023503-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Recurso interposto contra duas decisões interlocutórias. Decisão que indeferiu a inicial quanto ao SINCOR/SP. O sindicato não pode ser responsabilizado pelo reajuste do seguro levado a efeito pela operadora de saúde, pois atua como mero intermediário na contratação da apólice e recebedor dos pagamentos mensais do plano de saúde.
Decisão que indeferiu a

Ementa:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Recurso interposto contra duas decisões interlocutórias. Decisão que indeferiu a inicial quanto ao SINCOR/SP. O sindicato não pode ser responsabilizado pelo reajuste do seguro levado a efeito pela operadora de saúde, pois atua como mero intermediário na contratação da apólice e recebedor dos pagamentos mensais do plano de saúde.
Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Os planos de saúde coletivos não têm seu prêmio vinculado aos índices editados pela Agência Nacional de Saúde, admitindo aumentos das prestações pecuniárias em virtude da sinistralidade verificada no universo de beneficiários/segurados, em contratos de seguro coletivo. Aumentos praticados pela agravada que, ao menos em exame perfunctório, não se mostram abusivos. Essencial aguardar o contraditório e eventual dilação probatória para análise da matéria.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360841
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023503-21.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JOSÉ
ANTONIO
GATTO,
são
agravados
BRADESCO
SAÚDE
S/A,
ADM
ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. e SINCOR SINDICATO DOS
CORRETORES DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023503-21.2020.8.26.0000 -Voto no 16247
2
Agravo de Instrumento no. 2023503-21.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (23a Vara Cível do Foro Central).
Agravante: José Antônio Gatto.
Agravado: Bradesco Saúde S/A e outro.
Voto no 16.247
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Recurso
interposto contra duas decisões interlocutórias. Decisão que
indeferiu a inicial quanto ao SINCOR/SP. O sindicato não pode
ser responsabilizado pelo reajuste do seguro levado a efeito pela
operadora de saúde, pois atua como mero intermediário na
contratação da apólice e recebedor dos pagamentos mensais do
plano de saúde.
Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Os planos de saúde
coletivos não têm seu prêmio vinculado aos índices editados pela
Agência Nacional de Saúde, admitindo aumentos das prestações
pecuniárias em virtude da sinistralidade verificada no universo de
beneficiários/segurados, em contratos de seguro coletivo.
Aumentos praticados pela agravada que, ao menos em exame
perfunctório, não se mostram abusivos. Essencial aguardar o
contraditório e eventual dilação probatória para análise da matéria.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisões que, respectivamente, indeferiu a inicial quanto ao réu SINDICATO
DEEMPRESARIOS E PROF. AUTONOMOS DA CORRET. E DA
DISTRIB.DE TODOS OS RAMOS DE SEG. RESSEG. E CAP. DO
ESTADO DESAO PAULO - SINCOR-SP e indeferiu a tutela de urgência em
relação ao aumento da mensalidade do plano de saúde.
Insurge-se o agravante, alegando que o SINCOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023503-21.2020.8.26.0000 -Voto no 16247
3
participa das negociações para fixação dos reajustes anuais e, portanto, é parte
legítima. Afirma, ainda, que os reajustes anuais aplicados pela operadora, sem
qualquer informação sobre a composição do percentual, devem ser
substituídos pelos percentuais de ANS.
Indeferida a antecipação da tutela recursal (fls. 33/34).
Recurso sem contraminuta.
É o relatório.
A decisão que indeferiu a inicial quanto ao réu
SINCOR/SP tem o seguinte teor:
“1) Fls. 378/379: Anote-se.
2) Fls. 243/376: Recebo, em parte, como emenda à
inicial.
Fica indeferida a inicial quanto ao réu SINDICATO
DEEMPRESARIOS E PROF. AUTONOMOS DA
CORRET. E DA DISTRIB.DE TODOS OS RAMOS
DE SEG. RESSEG. E CAP. DO ESTADO DESAO
PAULO - SINCOR-SP.
Com efeito, o contrato é administrado por
ADMADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
e operadora BRADESCOSAÚDE S/A (fls. 1 e
40/191).
A
entidade
de
classe
atuou
apenas
como
intermediária entre o plano de saúde e o autor.
Quanto ao tema:
“Apelação cível. Plano de saúde coletivo por
adesão.
Ação
revisional
de
mensalidade
e
devolução de valores pagos. Improcedência em
Primeiro Grau. Reajuste anual e sinistralidade.
Ausência de comprovação da elevação dos custos,
de tal forma a justificar a cobrança pretendida.
Ônus que incumbia às rés. Reajuste abusivo que, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023503-21.2020.8.26.0000 -Voto no 16247
4
míngua de outros elementos, deve ser revisto,
considerando os índices apresentados pela ANS.
Restituição dos valores pagos. Possibilidade, na
forma simples. Má-fé que deve ser provada, não
pode ser presumida. Recurso adesivo. Inépcia da
inicial. Ausência de pedido e citação. Inocorrência.
Pedidos formulados em relação a todos os réus.
CPC 2015 não exige pedido de citação como
requisito da petição inicial. Ilegitimidade passiva do
Sindicato réu. Acolhimento. Entidade de classe não
tem participação na definição do preço das
mensalidades. Contratação realizada diretamente
coma
administradora.
Apelação
da
autora
parcialmente provida. Provido o recurso adesivo do
réu-sindicato(TJSP,
Apel.
1060643-10.2014.8.26.0100, Re. Edson Luiz de
Queiróz, 06/12/2018).
Posto isso INDEFIRO A INICIAL e JULGO
EXTINTO o processo quanto ao réu SINDICATO
DE EMPRESARIOS E PROF.AUTONOMOS DA
CORRET. E DA DISTRIB. DE TODOS OS
RAMOSDE SEG. RESSEG. E CAP. DO ESTADO
DE SAO PAULO - SINCOR-SP, nos termos dos art.
330, I e art. 485, I, do Código de Processo Civil”
Por seu turno, a decisão que indeferiu a tutela de urgência
tem o seguinte teor:
“1) Fls. 396/404: Recebo como emenda à inicial.
2) Indefiro o pedido de tutela de urgência em
relação ao aumento da mensalidade do plano de
saúde.
Com efeito, o pedido abrange inúmeros reajustes, de
naturezas e datas diversas, não sendo possível
verificar, de plano, a probabilidade do direito.”
No caso em apreço, o autor, ora agravante, discute a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023503-21.2020.8.26.0000 -Voto no 16247
5
aplicação de reajustes anuais por sinistralidade em contrato coletivo por
adesão no período de 2014 a 2018, postulando sua substituição pelos índices
fixados pela ANS para os contratos individuais e familiares.
O reajustamento por sinistralidade decorre de cálculos
atuariais realizados pela operadora e meramente aceitos pela estipulante, que
não tem qualquer ingerência na apuração dos índices praticados pela
operadora.
Assim, o sindicato não pode ser responsabilizado pelo
reajuste do seguro levado a efeito pela operadora de saúde, pois atua como
mero intermediário na contratação da apólice e recebedor dos pagamentos
mensais do plano de saúde.
Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento. Plano de Saúde Decisão
que extinguiu o feito em relação à associação
estipulante, por ilegitimidade passiva Agravante
que é beneficiária de contrato coletivo por adesão
Agravante que pretende a substituição dos reajustes
anuais por sinistralidade, no período de 2013 a
2018, pelos índices da ANS Reajustes anuais por
sinistralidade que decorrem de cálculos atuariais da
operadora, meramente aceitos pela estipulante

Manutenção
da
decisão
agravada.
Nega-se
provimento ao recurso.” (TJSP; Agravo de
Instrumento 2078773-64.2019.8.26.0000; Relator
(a): Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023503-21.2020.8.26.0000 -Voto no 16247
6
Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível;
Data do Julgamento: 21/08/2019; Data de Registro:
21/08/2019).
No mais, o artigo 300 do Código de Processo Civil
estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos
possibilitadores da verificação de probabilidade do direito e de perigo de
dano.
No caso examinado não há falar em probabilidade do
direito, uma vez que o plano de saúde coletivo não tem seu prêmio vinculado
aos índices editados pela Agência Nacional de Saúde, admitindo aumentos
das prestações pecuniárias em virtude da sinistralidade verificada no universo
de beneficiários/segurados, em contratos de seguro coletivo.
Por outro lado, somente com o contraditório será possível
apurar eventual ilegalidade nos reajustes anuais de 6,81%, 42%, 6,38%, 50%
e 50% aplicados pela agravada (fl. 03), que, por ora, não se revelam
exagerados.
Nesse passo, em análise perfunctória, não se mostra
abusivo o reajuste exigido pela agravada.
Portanto, nesta etapa de cognição sumária, não estão
atendidos os pressupostos essenciais à concessão da tutela antecipada
requerida.
Além disso, o fato do agravante postular, somente agora,
a revisão dos reajustes aplicados desde 2014, a princípio, afasta a urgência
preconizada para a exclusão imediata dos reajustes iniciados há tanto tempo e
sem oitiva da parte contrária.
Confira-se a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023503-21.2020.8.26.0000 -Voto no 16247
7
“PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR VARIAÇÃO
DE SINISTRALIDADE. CRITÉRIO AUTORIZADO
E EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CONTRATO,
QUE,
A
PRIORI,
NÃO
SE
DEMONSTRA
ABUSIVO. PLANO COLETIVO QUE NÃO SE
SUBMETE ÀS LIMITAÇÕES DE AUMENTO POR
SINISTRALIDADE
APLICADAS
AOS
INDIVIDUAIS.
AUSÊNCIA,
ADEMAIS,
DOS
REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE
URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO
PROVIDO.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2167454-10.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Vito
Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Caetano do Sul - 4a. Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/09/2019; Data de
Registro: 23/09/2019)
“Agravo de instrumento
Ação cominatória -
Indeferimento do pedido de tutela antecipada que
pretendia modificação do valor da mensalidade do
plano de saúde, substituindo os reajustes por
sinistralidade pelos índices autorizados pela ANS
desde 2003 - Inconformismo Discussão que se
limita à existência dos requisitos autorizadores da
tutela de urgência do art. 300 do CPC que, no caso
concreto,
estão
ausentes

Reajustes
por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023503-21.2020.8.26.0000 -Voto no 16247
8
sinistralidade que, em se tratando de plano coletivo,
não estão limitados aos índices da ANS para planos
individuais Pagamento dos prêmios durante os
anos dos reajustes que indica a ausência de risco de
dano irreparável
Decisão mantida
Recurso
improvido.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2178643-82.2019.8.26.0000; Relator (a): Silvério da
Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/09/2019; Data de
Registro: 17/09/2019)
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR